Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Impõe-se ao credor fiduciário o dever de promover a baixa do gravame diante da quitação do contrato.
2. A demora da instituição financeira em promover a baixa de gravame incidente sobre veículo quitado, por período superior ao previsto contratualmente, gera dano moral ao consumidor. No caso, mantido o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Mantém-se o valor fixado a título de honorários de sucumbência quando sua diminuição implica aviltamento ao trabalho do advogado, por meio da fixação de quantia que não o remunera dignamente.
4. Negou-se provimento ao apelo.